Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720896-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a persistência do interesse recursal, considerando a aceitação do acordo (ids. 216375457 e 219614988, autos principais). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator